Tribunal: STF
Processo: Rcl 88015
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

    I. CASO EM EXAME

    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, também em embargos de declaração.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado.

    III. Razões de decidir

    3. Ausência dos pressupostos de cabimento dos embargos de declaração (art. 1.022 do Código de Processo Civil — CPC).

    4. São manifestamente incabíveis os embargos de declaração quando exprimem apenas o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 

    IV. Dispositivo 

    5. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado e posterior arquivamento dos autos.